Tribunal: TJMT
Processo: 1004391-66.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004391-66.2021.8.11.0000
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravado: Município de Cuiabá
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão do juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, na ação de obrigação de fazer de no 1005869-83.2021.8.11.0041, deferiu a tutela provisória de urgência, determinando que o requerido, ora agravado, providenciasse imediatamente o desbloqueio/disponibilização dos leitos de UTI de atendimento exclusivo de pacientes acometidos pela COVID-19. Bem como que, em pedido de reconvenção, deferiu o seguinte:
I – Todos os procedimentos de supervisão e avaliação e controle dos leitos de UTI – COVID, cofinanciados pelo Estado de Mato Grosso, sejam realizados de forma conjunta e integrada com a equipe do Município de Cuiabá;
II – O Estado de Mato Grosso, em conjunto com o Município de Cuiabá, proceda à normatização e regulamentação do fluxo de procedimentos referentes a supervisão, avaliação e controle dos leitos de UTI – COVID das unidades de saúde municipais, em atenção à Portaria Conjunta no 002/2016/SES-MT/SMS-CUIABÁ;
III – O Estado de Mato Grosso realize o repasse dos recursos referentes ao cofinanciamento do custeio de leitos de UTI, destinados para atendimento exclusivo de pacientes acometidos da COVID-19, de forma antecipada ao Município de Cuiabá;
IV - O Estado de Mato Grosso se abstenha de realizar qualquer ato tendente a suspender o cofinanciamento estadual dos leitos de UTI destinados aos paciente acometidos da COVID-19.
Aduz do recurso interposto que o juízo ao conceder os itens III e IV, entrou em desacordo com as diretrizes legais e regulamentares e com a realidade observada nas fiscalizações feitas pelo Estado agravante, motivo pelo qual pugna para que seja afastada a imposição de que os repasses se deem de forma antecipada, bem como para que seja afastada a impossibilidade de suspensão de repasses.
Sustenta o agravante que o Município de Cuiabá, não obstante estivesse recebendo recursos do Fundo Estadual de Saúde para cofinanciamento do custeio dos leitos de UTI, não estava cumprindo sua obrigação de fornecer equipamentos e pessoal capacitado e outros meios necessários para garantir a manutenção e disponibilização dos leitos de UTI exclusivos ao atendimento voltado à COVID-19.
Que esta situação ocasionou deliberada diminuição de leitos de UTI disponíveis à população mato-grossense, em um contexto de superlotação dos leitos disponíveis e agravamento do número de casos. De modo que expõe que a probabilidade do direito resta evidenciada e que presente o perigo de dano, pois que a não concessão célere da medida pretendida colocará em risco a transparência e a moralidade públicas.
Assim, requer seja atribuído ao recurso ora interposto o efeito suspensivo, nos termos dos art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, I, do CPC/2015.
É o breve relatório. DECIDO.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual deve ser conhecida, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015.
Todavia, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil
Pois bem. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, a priori, tem-se que referida medida não merece o acolhimento pretendido, tendo em vista que a decisão do magistrado da primeira instância considerou que pode haver comprometimento do planejamento municipal no âmbito do combate ao vírus COVID-19, pois ante os custos altos, sendo o repasse dos recursos em período feito em momento posterior, dificultaria a manutenção dos serviços de saúde destinados à população, já que a municipalidade necessitaria de arcar com as despesas de manutenção dos leitos de UTI diariamente.
Posto isso, não foi possível constatar a probabilidade do direito alegado, pois os recursos a serem repassados pelo Estado de Mato Grosso possuem a finalidade de manutenção e custeio dos leitos de UTI-COVID, de modo que se encontra nítida a necessidade de realizar o repasse dos recursos anteriormente à prestação dos serviços, a fim de evitar prejuízos.
Nesse passo, não há falar em probabilidade do direito alegado para que seja afastada a imposição de que os repasses se deem de forma antecipada ou de que seja afastada a impossibilidade de suspensão de repasses.
Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 30 de março de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado